Tribunal: TJDFT
Processo: 0738422-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0738422-33.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: LEONARDO DE CARVALHO SOARES DESPACHO À Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA-DF, 28 de outubro de 2025 14:17:21. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora